Tribunal: TJES
Processo: 5024661-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024661-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RECORRIDO: ODISELIO BAQUETE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024661-38.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ODISELIO BAQUETE e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e ODISELIO BAQUETE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta filiação a sindicato. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2 O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.
3. A associação ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida. Já a parte autora busca majoração da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à preliminar renovada no recurso inominado adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado suposto contrato com assinatura eletrônica, a instituição financeira não comprovou a regularidade da autenticação.

7. A falha da instituição financeira em comprovar a efetiva anuência do autor no contrato firmado justifica a nulidade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente, sem caracterização de prejuízo à defesa, conforme art. 375 do CPC.

8 Cumpre ainda mencionar a insuficiência documental, não bastando a apresentação tão somente de documento pessoal e fotografia, os quais podem ser facilmente obtido por terceiros fraudadores, restou ausente, por exemplo, um comprovante de residência contemporâneo à suposta contratação, documento rotineiramente exigido para entabulação de negócios de tal natureza ou qualquer gravação na íntegra que demonstrasse a explicação clara e integral do negócio. Portanto, imperiosa a declaração de nulidade, bem como restituição de valores descontados e fixação de danos morais pela incidência direta em verba alimentar.

9. Em relação ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato e tempo de duração, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para tão somente majorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois estas sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)